Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. DELITOS DE RECEPTAÇÃO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONFIRMADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. AUTOMÓVEL APREENDIDO COM A PLACA CLONADA. LAUDO COMPROVANDO A CONTRAFAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE EXPRESSIVA RELEVÂNCIA CAUSAL. VONTADE INEQUÍVOCA EVIDENCIADA. DOLOS CONFIGURADOS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPROCEDENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1a FASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO MANTIDA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES APTAS PARA ESSE FIM. EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os réus, em ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, foram abordados conduzindo veículo objeto de roubo, com a placa adulterada (clonada), tendo acelerado o veículo e saído em fuga não atendendo a ordem de parada dos policiais, os quais necessitaram efetuar disparos nos pneus para forçar a imobilização do carro, tendo os réus abandonado o veículo e fugido à pé, sendo ambos presos em seguida. Nesse contexto, correta a condenação dos réus pelos delitos de receptação simples e de adulteração de sinal identificador de veículos, além do crime de desobediência também para o corréu que estava na direção do automóvel.
2. As testemunhas policiais e a vítima do roubo do veículo narraram, com precisão e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia, tendo sido a adulteração comprovada por meio de laudo pericial, restando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação simples, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência; logo a condenação dos corréus encontra lastro probatório, não sendo caso de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, ou ainda de invocação do princípio in dubio pro reo.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar os réus deliberadamente, como ocorreu na espécie.
4. Com a apreensão do produto de crime que foi recebido e conduzido pelos réus, conforme demonstrado pelas provas colhidas nos autos, cabia a eles o ônus de comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova, conforme entendimento jurisprudencial, o que não restou demonstrado pelos apelantes.
5. Não há que falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do agente que conduziu veículo objeto de roubo, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.
6. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
7. Incabível a fixação das penas privativas de liberdade dos réus no mínimo legal quando ambos possuem maus antecedentes e são reincidentes, cujas condenações utilizadas são aptas para estabelecer a reprimenda corporal em patamar superior.
8. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
9. Não obstante o silêncio da lei, é cediço que a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. Precedentes.
10. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, além de estar prevista no preceito secundário do tipo penal, infere-se do art. 51 do Código Penal que a verba não lhe pertence.
11. Adequado o regime inicial fechado imposto aos réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, por serem as penas corporais aplicadas superiores a 4 (quatro) e inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP.
12. Improcedentes os pleitos de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, como também os exigidos para a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
13. Recursos conhecidos e desprovidos.